Tribunal: STF
Processo: RE 106033
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
- ICM. CREDITAMENTO DO VALOR DA ISENÇÃO. TEM ENTENDIDO O
SUPREMO TRIBUNAL QUE O PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE VISA A NÃO
PERMITIR A TRIBUTAÇÃO EM CASCATA, O DA SUPERPOSIÇÃO DE CARGAS
TRIBUTARIAS INCIDENTES DE OPERAÇÃO PARA OPERAÇÃO, NA CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS. SE O PRODUTO E FAVORECIDO COM ISENÇÃO, NA PRIMEIRA
OPERAÇÃO, O VALOR DESTA HÁ DE SER DEDUZIDO NA OPERAÇÃO
SUBSEQUENTE.
O INDUSTRIAL IMPORTADOR DA MATÉRIA-PRIMA TEM DIREITO A SE CREDITAR
DO VALOR DO IMPOSTO ISENTO, NÃO SENDO NECESSARIA A DEMONSTRAÇÃO DE
QUE O IMPOSTO FOI OU NÃO TRANSFERIDO AO CONSUMIDOR, NO PREÇO DO
PRODUTO, UMA VEZ QUE A SUA DEDUÇÃO E DA TECNICA DA TRIBUTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.